Tribunal: TJES
Processo: 0001053-15.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001053-15.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL RUFINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO. DOSIMETRIA. PENA
REDUZIDA. REFORÇO DA CULPABILIDADE. ATENUANTE DA MENORIDADE RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVI
D
O.

1.
A
autoria e a materialidade não foram objeto da irresignação recursal, limitando-se os pleitos recursais quanto à
dosimetria.

2.
Na
1ª
fase, das circunstâncias do art. 59 do CP,
o magistrado negativou, apenas, o vetor da culpabilidade, porém, sem a devida fundamentação. Prudente realizar reforço argumentativo para manter a desvaloração do vetor.

3. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça decidiu que
“o fato de o Tribunal de origem proceder a uma nova ponderação e revaloração das circunstâncias da conduta delitiva, agregando fundamentos diversos daqueles adotados pelo Juízo sentenciante, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, não configura reformatio in pejus”
(...)
(AgRg no AREsp n. 2.189.734/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

4. A
respeito da
culpabilidade,
considerando que o réu praticou o crime utilizando de simulacro de arma de fogo e de violência física em face da vítima, demonstrada uma maior censurabilidade de sua conduta.

5. C
om relação à atenuante da
menoridade, houve omissão no julgado deve a pena ser atenuada no patamar
de 1/6 (um sexto),
fração
adotada pela jurisprudência.
Todavia, a pena intermediária não poderá ser fixada em patamar inferior ao mínimo legal, em observância à Súmula nº 231 do STJ. Pena definitiva reduzida e fixada em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001053-15.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL RUFINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MARIA MADALENA DE SOUZA - ES13828, FILIPE DA SILVA SANTOS - ES36033

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GABRIEL RUFINO DA SILVA,

em face da Sentença de fls. 156/164, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica, que
o condenou pel
o

crime de roubo qualificado
e corrupção de menor

(art. 157, §2º, inc. II do CPB e art. 244-V da Lei nº 8069/90), aplicando-lhe a
pena de
0
6

(
se
is
) anos,
05 (cinco) meses e 10
(
dez
)
dias

de reclusão
, em regime inicial semiaberto.

P
retende
a
fixação da pena-base no mínimo legal
, diante de fundamentação inidônea das circunstâncias negativas,
bem como o reconhecimento da atenuante da menoridade
.

Narra a
denúncia
que,
em
14 de fevereiro de 2022
,
no bairro Flexal, em Cariacica, o réu e um menor, de posse de um simulacro de arma de fogo, abordaram a vítima Edinei quando este parou sua motocicleta em um semáforo, ameaçando-o e desferindo um golpe em sua cabeça. Em seguida, subtraíram o veículo e fugiram, sendo abordados por militares, após sofrerem um acidente de trânsito.

O
bservo que a autoria e a materialidade não foram objeto da irresignação recursal, limitando-se os pleitos recursais quanto à
dosimetria, a qual passo a
reapreciar.

Na
1ª
fase,
das circunstâncias do art. 59 do CP, o magistrado negativou, apenas, o vetor da culpabilidade, porém, sem a devida fundamentação.

Entretanto, entendo prudente realizar reforço argumentativo para manter a desvaloração do vetor, e o faço em consonância com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“
(...) 4.
Com efeito, o fato de o Tribunal de origem proceder a uma nova ponderação e revaloração das circunstâncias da conduta delitiva, agregando fundamentos diversos daqueles adotados pelo Juízo sentenciante, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, não configura reformatio in pejus (art. 617, do CPP), desde que a situação final do réu não seja agravada, como se observa no caso em exame.
(...)
(AgRg no AREsp n. 2.189.734/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Assim, a respeito da
culpabilidade,
considerando que o réu praticou o crime utilizando de simulacro de arma de fogo e de violência física em face da vítima, demonstrada uma maior censurabilidade de sua conduta.

P
ortanto,
entendo que a pena-base não comporta reforma no
quantum,
diante da persistência de uma circunstância judicial desfavorável, sendo suficiente e proporcional sua manutenção em apenas 6 (seis) meses acima do mínimo.

Na 2ª fase,
com relação à atenuante da menoridade, houve omissão no julgado, eis que o acusado nasceu em 16/01/2003, assim, contava com 19 (dezenove) anos à época dos fatos. Destarte, deve a pena ser atenuada no patamar de 1/6 (um sexto), fração adotada pela jurisprudência.

Todavia, ressalto que, também já tendo sido aplicada a atenuante da confissão, a pena intermediária não poderá ser fixada em patamar inferior ao mínimo legal, em observância à Súmula nº 231 do STJ.

Na 3ª fase,
mantida a causa de aumento do concurso de pessoas, na fração mínima de 1/3 (um terço).

Incidiu, ainda, o concurso formal decorrente da condenação pela corrupção de menores, na fração de 1/6 (um sexto).

Por fim, fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Mantido o regime semiaberto.

Desse modo,
em consonância com o parecer ministerial,

CONHEÇO d
a
Apelação
e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para reconhecer a atenuante da menoridade e reduzir a pena do apelante, fixando-a em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)